Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728343-24.2022.8.07.0001 RECORRENTES: DAVI EDUARDO RODRIGUES DOMINGUES E AMARAL RODRIGUES DOMINGUES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUPRIMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LOTE. DESMEMBRAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL. 2/3 (DOIS TERÇOS). QUÓRUM OBSERVADO. AUTORIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO NEGADA. NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO DE MURO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se na petição inicial os autores formulam pedido de obrigação de não fazer para impedir a aplicação de multa por descumprimento da convenção condominial e a manutenção do muro construído para desmembramento de lote, revela-se citra petita a sentença que deixa de apreciar tal requerimento. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos e estando o processo em condições de imediato julgamento, o Tribunal está autorizado a julgar a matéria, nos exatos termos do art. 1.013, 3o, III, do CPC. 2. Os autores apelantes construíram duas unidades habitacionais no interior do lote herdado de sua genitora e, pretendendo ter maior privacidade, ergueram muro dividindo a propriedade com nítido e declarado intento de desmembramento do lote, à revelia da autorização assemblear, como exige a convenção condominial em seu art. 11, o que ensejou a notificação para demolição da obra, sob pena de incidência das sanções previstas. 3. A questão foi levada à deliberação da assembleia geral, conforme se infere da ata anexada aos autos, da qual se extrai as seguintes informações relevantes: i) o condomínio é composto por 27 (vinte e sete) unidades, das quais estiveram presentes 23 (vinte e três), preenchendo o quórum necessário para deliberar sobre matéria capaz de alterar o teor da própria convenção condominial (2/3); ii) a pauta versava especificamente sobre o desmembramento de unidades; iii) a maioria dos condôminos deliberou sobre limitar a metragem mínima para o tamanho das unidades em 400 metros quadrados; iv) o lote pertencente aos autores não obteve autorização da assembleia para ser desmembrado, porquanto resultaria em unidades com metragem inferior ao limite mínimo estipulado. 4. A matéria submetida a deliberação condominial é de livre estipulação pela comunidade comum para que seja possível alcançar a ordem e organização que melhor atenda aos interesses da coletividade, impondo-se a todos a obrigação de respeitar o resultado, diante da soberania das decisões tomadas em assembleia. 5. Prevalece o que estipula a convenção condominial que impede as obras de acréscimo de número de unidade sem aprovação por 2/3 dos condôminos, norma de observância obrigatória pelos titulares de direitos sobre as unidades imobiliárias, na forma do art. 1.333 do Código Civil. 6. Ausente a verificação de qualquer ilegalidade nas estipulações da convenção e nas deliberações tomadas em assembleia geral com quórum qualificado, há que ser respeitada a decisão tomada pela maioria dos condôminos e mantido o direito de a administração condominial notificar e tomar as medidas legais para impedir o desmembramento do lote dos apelantes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para integrar a r. sentença, julgando o ponto omisso na forma do art. 1.013, 3o, III, do CPC. O recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) violado(s), sustenta que o condomínio em que reside é irregular, não havendo qualquer dispositivo no Estatuto da Associação que proíba o desmembramento ou fracionamento dos lotes ou que exija a aprovação dos referidos atos por qualquer quórum de assembleia. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291 (ID 55726293). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso, tendo em vista que “verifica-se patente a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados. Segundo a jurisprudência desta Corte, para que se configure o dissídio jurisprudencial é indispensável que os julgados confrontados revelem soluções distintas extraídas das mesmas premissas fáticas e jurídicas” (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291 (ID 55726293). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020